Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma sob alegação de omissão no acórdão proferido em sede de embargos de declaração. O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão e da valoração negativa de antecedentes baseada em condenações antigas. O Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso face ao caráter protelatório.
2. Inexistência de omissão. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. Com efeito, não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas trazidas pelas partes. O que se exige do julgador é a efetiva fundamentação, não estando obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou analisar um a um os dispositivos legais invocados. Consoante reiterada jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte, se encontrou fundamento suficiente para sua decisão, de vez que o Judiciário não constitui órgão de consulta. Descabido inovar o julgamento e atribuir, por vias transversas, o efeito infringente, que é cabível somente por exceção quando, presente qualquer requisito do artigo 48 da Lei no 9.099/95, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão.
3. Ademais restou consignado pelo magistrado que, “embora presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena, vez que a acusada, não obstante tenha reconhecido em parte a prática delituosa que lhe é imputada (art. 65, III, "d", do CP), agregou teses defensivas, não contribuindo com seu depoimento para a formação do convencimento acerca do delito”, de acordo com o enunciado da Súmula 545 do STJ.
4. Por fim, a valoração dos maus antecedentes ostentados pelo agente dos delitos, é possível face ao entendimento esposado pelo STJ: “Esta Corte tem entendimento de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade”. (AgRg no HC 690.229/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).
5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95.